Tribunal: STF
Processo: AI 107778
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-04
Data de publicação: 1986-04-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICM.
MATÉRIA PRIMA. ISENÇÃO.
CREDITAMENTO.
NÃO E DE SE TER COMO MALFERIDO O ART. 166 DO CTN, SE TAL PRECEITO
LEGAL SE REFERE A REPETIÇÕES DE INDEBITO, COM EXPRESSA DETERMINAÇÃO
DE QUE HAJA PROVA DE QUE O VALOR DO IMPOSTO CUJA DEVOLUÇÃO E
REQUERIDA NÃO FOI REPASSADO AO CONTRIBUINTE 'DE FACTO', E NO CASO
HÁ PROVA DE QUE HOUVE TAL REPASSE.
NÃO E DE ADMITIR-SE, TAMBÉM, O EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA 'D' DO
ART. 119, III, DA C.F., SE OS PARADIGMAS TRAZIDOS A CONFRONTO NÃO
CONFIGURAM HIPÓTESE IDÊNTICA OU SEMELHANTE A ESTA OBJETO DE EXAME.